Tribunal: STF
Processo: ARE 1361876
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DE OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL – DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CONCURSO PÚBLICO. INVERSÃO DAS FASES PREVISTAS NO EDITAL. PREJUÍZO AO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA.



    1. Extrai-se dos §§2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil que, uma vez deduzido o pedido nesse sentido, o magistrado apenas poderá indeferi-lo se existirem indícios suficientes nos autos da situação econômica favorável da parte. Além disso, uma vez impugnada pelo réu, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, c/c art. 373, II, do mesmo diploma legal, cabe a este comprovar a possibilidade econômica do autor em arcar com os ônus processuais, sem comprometer a sua própria subsistência.



    2. O valor atribuído à causa encontra-se adequado, porquanto reflete o anteriormente fixado na demanda de Conhecimento, devidamente atualizado. Não há que se falar em discrepância entre o montante estimado e o benefício econômico pretendido. 



    3. O acórdão que decidiu o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face do Cumprimento de Sentença viola o que restou pacificado no objeto do Cumprimento e, por consequência, deve ser retirada a eficácia do mencionado acórdão, com a declaração de sua nulidade. Desse modo, o pedido rescisório fundamenta-se no inciso IV do art. 966 do Código de Processo Civil.



    4. De acordo com a previsão editalícia, as fases do concurso se subdividem em 06 provas: (P1) – Objetiva, conhecimentos básicos; (P2) Objetiva – conhecimentos específicos; (P3) – Exames de aptidão física; (P4) – Inspeção da Saúde; (P5) – Avaliação Psicológica; (P6) – Investigação Social e Funcional.



    5. Os itens 16 e 17 do Edital preveem expressamente a convocação para o Curso de Formação apenas após a aprovação do candidato em todas as provas antes mencionadas.



    6. A coisa julgada objeto do Cumprimento de Sentença determinou que se realizasse novo psicotécnico e, caso o autor lograsse êxito, deveria prosseguir nas demais fases, até a matrícula no Curso de Formação. Entretanto, consoante se depreende dos autos, a convocação para o Curso de Formação deu-se em momento anterior à realização de novo teste psicotécnico. 



    7. Pedido julgado procedente (e-doc. 2, p. 102).



    2. No extraordinário, o Distrito Federal aponta a violação dos artigos 5º e 37, caput, I e II, da Constituição Federal. Diz contrariados os princípios da isonomia, imparcialidade e moralidade administrativa, uma vez que o Tribunal a quo teria assegurado ao recorrido o direito à comprovação da escolaridade em momento posterior ao prazo a que se submeteram os demais candidatos aprovados no concurso. Aduz não ter havido descumprimento de decisão já transitada em julgado, porque o recorrido foi devidamente excluído do certame em face da ausência de comprovação da conclusão do ensino superior antes da inscrição no curso de formação, conforme previa o edital (e-doc. 2, p. 158-166).



    É o relatório. Decido.



    3. Como se pode notar, o TJDFT, com base nos pressupostos fáticos constante dos autos, bem como no disposto no artigo 966 do Código de Processo Civil e no edital do concurso, admitiu a ação rescisória e julgou procedente o pedido nela formulado em virtude da violação de pronunciamento já transitado em julgado. 



    4. Assim, somente a partir do exame dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional e das normas editalícias seria possível concluir de forma diversa ao consignado no acórdão recorrido, o que é inviável no campo do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454 /STF), conforme as ementas dos julgados abaixo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.342.603-AgR, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Teste de aptidão física. Caráter eliminatório. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local e das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.200.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.247.336-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.338.371-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    5. No mais, registre-se que a controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por esta Corte no julgamento do Tema 660 (ARE 748.371/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). Eis a ementa do leading case:



     Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    6. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro os honorários recursais em 10%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    7. Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator